Tribunal: TJBA
Processo: 8006062-30.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006062-30.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DIAS UZE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu Antonio Carlos Alexandre Florêncio dos Santos contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa.

2. O réu foi preso em flagrante no dia 08 de novembro de 2024, na Rua Getúlio Vargas, Candeias/BA, após abordagem policial em área reconhecidamente dominada pelo tráfico de drogas, quando portava revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, 5 munições e 186,2 gramas de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), fracionadas em mais de cem porções individuais.

3. A defesa arguiu: (i) nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) nulidade pela ausência de resposta da 10ª CIPM a ofício expedido pelo Juízo; (iii) quebra da cadeia de custódia; e, no mérito, (iv) absolvição; (v) absorção do crime de porte de arma pelo art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; (vi) redução da pena ao mínimo legal com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo; e (vii) direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares está amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de resposta ao ofício expedido à 10ª CIPM configura nulidade processual; (iii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas; (iv) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida deve ser absorvido pela causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; e (v) analisar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a abordagem ocorreu em área reconhecidamente dominada por tráfico de drogas, após o réu, ao avistar a guarnição policial, ter declarado "perdi, perdi", expressão que, no contexto criminoso, revela indício objetivo de posse de corpo de delito.

6. Os crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo com numeração suprimida são crimes permanentes, razão pela qual a busca pessoal e a prisão em flagrante prescindem de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/1988.

7. A ausência de resposta da 10ª CIPM ao ofício expedido pelo Juízo não configura nulidade processual, pois os mesmos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante — identificados no Auto de Prisão em Flagrante — foram os que prestaram depoimento tanto na fase policial quanto em Juízo, afastando qualquer prejuízo à defesa.

8. A arguição genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de elementos mínimos de prova de irregularidade no procedimento de coleta, armazenamento ou preservação do material probatório, é insuficiente para ensejar o reconhecimento de nulidade.

9. O princípio da consunção não se aplica ao concurso entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, pois os tipos penais são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos — saúde pública e segurança coletiva, respectivamente. A mera concomitância temporal das condutas não estabelece a relação de subsidiariedade necessária à absorção.

10. Para a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 em substituição ao crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo, é necessário o nexo finalístico entre o porte da arma e a prática do tráfico. No caso, as provas não demonstram que a arma seria utilizada exclusivamente para assegurar a mercancia ilícita.

11. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância desses critérios sobre os do art. 59 do CP.

12. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é afastada quando elementos concretos dos autos indicam a dedicação do agente a atividades criminosas. No caso, o contexto territorial da infração — área dominada pelo Comando Vermelho —, o reconhecimento do réu pelos policiais como integrante do tráfico, e a condenação simultânea por porte de arma de fogo com numeração suprimida revelam habitualidade delitiva, independentemente da primariedade formal.

13. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram periculosidade e risco à ordem pública: quantidade expressiva de entorpecentes fracionados para comercialização, porte de arma com numeração suprimida, vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho) e antecedentes pela prática de tráfico de drogas.

14. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável, pois a pena definitiva supera o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 44 do CP e as circunstâncias do crime revelam a insuficiência da medida alternativa para fins de reprovação e prevenção.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente quando o abordado, ao avistar a guarnição policial, emite declaração que revela, no contexto criminal, indício objetivo de posse de corpo de delito. 2. Os crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida, por serem permanentes, autorizam a prisão em flagrante e a busca pessoal sem mandado judicial. 3. A arguição genérica de quebra da cadeia de custódia, sem comprovação específica de irregularidade, é insuficiente para ensejar nulidade probatória. 4. O princípio da consunção não absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas quando ausente nexo finalístico entre as condutas. 5. A condenação simultânea por porte de arma de fogo com numeração suprimida, associada ao vínculo com facção criminosa e ao reconhecimento policial do agente como integrante do tráfico, afasta a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por indicar dedicação a atividades criminosas. 6. A quantidade e a variedade de drogas podem fundamentar tanto a exasperação da pena-base quanto o afastamento do tráfico privilegiado, desde que amparados em fundamentos distintos, sem configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XI; CP, arts. 44, 59, 69; CPP, arts. 240, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, 40, inc. IV, 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 972.907/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STJ, RHC nº 157.728/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, RHC nº 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.356.440/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 18.12.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.04.2020; STJ, AREsp nº 2.693.833/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 738.450/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.024.075/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.10.2025; STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 746.509/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.11.2022; STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 280); TJBA, HC nº 8075845-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8006062-30.2024
.8.05.0044
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, onde figura como Apelante o Acusado
ANTONIO CARLOS ALEXANDRE FLORÊNCIO DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONHECER
do apelo para
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora